Tribunal: TJPA
Processo: 0005398-24.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005398-24.2020.8.14.0401

APELANTE: SIDNEI MONTEIRO MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: INOCORRÊNCIA.

1. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMONICO E CONVINCENTE. COMPROVAÇÃO DA CONDUTA FRUDULENTA EMPREGADA PELO APELANTE. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO.

2. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÕES NO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. JUDICIALIZAÇÃO DO DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO.

3. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e dois de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
SIDNEI MONTEIRO MENDES
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, sendo
substituída
a pena privativa de liberdade por pena restritivas de direitos, pela prática do
crime de estelionato
, previsto no
artigo 171,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 12329238, que o ora apelante, mediante fraude, obteve vantagem ilícita para si, em prejuízo alheiro, pois, induziu em erro a idosa Jacirene Prestes Pereira de Aviz.

Segundo restou apurado nos autos do Inquérito Policial nº 0048720191002291, no dia
29 de janeiro de 2019
, por volta das 13h00min, a vítima se dirigiu até o estabelecimento comercial denominado “Casa do Fotografo”, localizado na Rua Péricles Guedes, nº 02, Bairro Castanheira, a fim de realizar a impressão do boleto de pagamento do seu plano de saúde Unimed.

No local, a ofendida entregou o seu cartão de beneficiária do plano de saúde para que o ora apelante Sidnei, funcionário do estabelecimento, realizasse a emissão do boleto, e assim foi feito. Após a impressão do boleto, a vítima foi até a casa lotérica situada dentro do Shopping Castanheira e realizou o pagamento do boleto no valor de R$ 753,78 (setecentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos).

Todavia, dias após o pagamento, Jacirene recebeu uma ligação da Cooperativa de Saúde Unimed cobrando o pagamento do boleto em questão que, nos registros da empresa, constava “em atraso”. Ao consultar o comprovante, a vítima constatou que o pagamento do boleto teve como beneficiário a conta corrente do Banco NEON, nº 493628-0, cuja titularidade é do ora apelante Sidnei Monteiro Mendes.

O
modus operandi
do ora apelante Sidnei ficou demonstrado que forma clara nos autos, uma vez que se utilizou dos seus conhecimentos tecnológicos e alterou o código de barras no boleto original, em seguida, colou o referente à sua conta pessoal, fazendo com que o pagamento efetuado pela vítima fosse creditado na conta de sua titularidade.

Em sede policial, Lilian Santos da Silva, proprietária do estabelecimento comercial “Casa do Fotografo”, afirmou que o ora apelante trabalhava há dois anos no seu estabelecimento e era responsável pela parte do
design
gráfico e de impressão de boletos, sendo o único responsável em usar o computador no qual trabalhava. A proprietária destacou que já houve outro caso semelhante ao de Jacirene.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o ora apelante negou a prática do delito, contudo, não soube explicar como recebeu o pagamento que a vítima efetuou para a Unimed e o dinheiro foi parar na conta dele.

Diante dos indícios de autoria e materialidade do delito, o representante do Ministério Público pugno pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 171,
caput
, do Código Penal.

Após o recebimento da denúncia, em
31 de agosto de 2020
, ID 12329239, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
09 de maio de 2022
, ID 12329270.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 20 de maio de 2022, ID 12329276.

Em suas
razões recursais
, ID 12329289, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, haja vista que, diante de dúvidas acerca da autoria delitiva, deve prevalecer o princípio da presunção de inocência.

Em sede de
contrarrazões
, ID 12329292, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a sentença condenatória ora impugnada.

Nesta
Superior Instância
, ID 12620578, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para efeito de manutenção da sentença
a quo
em todos os seus termos e fundamentos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
SIDNEI MONTEIRO MENDES
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, sendo
substituída
a pena privativa de liberdade por pena restritivas de direitos, pela prática do
crime de estelionato
, previsto no
artigo 171,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 12329289, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, haja vista que, diante de dúvidas acerca da autoria delitiva, deve prevalecer o princípio da presunção de inocência.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal absolutória ora perfilada
não merece ser acolhida
.

O
crime de estelionato
está previsto no
artigo 171,
caput
, do Código Penal
, nos seguintes termos:

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

Segundo o magistério de
Rogério Greco
(Curso de Direito Penal. Parte Especial. Volume III. 9ª Edição. Editora Impetus: p. 237), integram a figura típica do estelionato os seguintes elementos,
in verbis
: “
(...) a) conduta do agente dirigida finalisticamente à obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio; b) a vantagem ilícita pode ser para o próprio agente ou para terceiro; c) a vítima é induzida ou mantida em erro; d) o agente se vale de um artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para a consecução do seu fim
”.

A fraude é o elemento central do crime de estelionato, sendo balizado pelo binômio vantagem ilícita/prejuízo alheio: o comportamento fraudulento do agente deve estar voltado para a obtenção de vantagem econômica ilícita – para si ou para terceiro – em prejuízo de outrem.

Desse modo, o crime de estelionato estará consumado quando agente, depois de empregar a fraude, auferir a vantagem econômica ilícita em prejuízo alheio. Nesse sentido, orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, a saber:

PENAL. (...) ESTELIONATO. (...) CONSUMAÇÃO NO MOMENTO E LUGAR DA OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1.
No delito de estelionato, o agente conduz a vítima ao erro ou a mantém nele, para que esta entregue o bem de forma espontânea
. (...). 2. “A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução” (art. 70 do CPP). 3.
O crime de estelionato consuma-se no momento e lugar em que o agente obtém a vantagem indevida
.
(STJ - CC 100587/SC. Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA. Publicação: 23/09/2009).
Grifei

Se, entretanto, depois de o agente iniciar os atos de execução configuradores da fraude, a obtenção da vantagem econômica ilícita em prejuízo de outrem não se consumar por circunstâncias alheias a sua vontade, haverá o fato típico na modalidade tentada, conforme assenta a jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
, senão vejamos:

TENTATIVA DE ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO TER O JUIZO A QUO SE MANIFESTADO A RESPEITO DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E DE ATIPICIDADE DA CONDUTA.

(...). 2.
Apelante percorreu quase todas as fases do iter criminis, só não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade
. Conduta típica configurada.
(TJ-PA, Acórdão nº 78700. Relª. Desª. ALBANIRA BEMERGUY. Publicação: 22/06/2009).
Grifei

Na hipótese, a conduta fraudulenta perpetrada pelo ora apelante em prejuízo da ofendida Jacirene Prestes Pereira de Aviz restou comprovada através dos depoimentos colhidos durante a fase policial, reprisados em juízo, em especial a palavra da vítima, corroborada pelo relato da testemunha Lilian Santos da Silva, que, de maneira harmônica, indicam a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

Ao ser ouvida perante a autoridade policial, a vítima
Jacirene Prestes Pereira de Avis
, noticiou,
in verbis
:

“
(...). Que, no dia 29/01/2019, por volta das 13h, dirigiu-se ao estabelecimento da testemunha LILIAN, denominado Casa do Fotógrafo, localizado na Rua Péricles Guedes nº 2, bairro Castanheira, a fim de realizar a impressão do boleto de pagamento do seu plano de saúde da UNIMED. Assim, naquele local,
JACIRENE entregou seu cartão de beneficiária do plano de saúde para que o acusado SIDNEI
,
funcionário do estabelecimento, realizasse a emissão do boleto, o que foi feito
.
Após a impressão do boleto, a vítima foi até a casa lotérica situada dentro do shopping Castanheira e realizou o pagamento do boleto no valor de R$753,78 (setecentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos)
.
Ocorre que, dias após o pagamento, JACIRENE recebeu uma ligação da Cooperativa de Saúde Unimed Belém cobrando o pagamento do boleto em questão, pois, nos registros da cooperativa de saúde, constava como “em atraso”

Ao consultar o comprovante, constatou que o pagamento do boleto teve como beneficiário a conta corrente do banco NEON de N° 493628-0, cuja titularidade é do acusado SIDNEI MONTEIRO MENDES
. (...).
” ID 12329270.
Grifei

O relato da ofendia foi corroborado pelo depoimento prestado em juízo pela testemunha
Lilian dos Santos Silva
que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou:

“
(...).
Que tomou conhecimento dos fatos narrados na exordial acusatória, quando a vítima foi até seu estabelecimento Casa do Fotógrafo e informou que seu funcionário, ora acusado havia imprimido um boleto bancário para a vítima
.
Com o documento em mãos efetuou o pagamento, todavia, passados alguns dias do pagamento, a vítima passou a ser cobrada pelo seu plano de saúde, pois, o pagamento não tinha sido transferido para a conta da empresa (UNIMED)
. A
vítima, então, asseverou a testemunha que o acusado tinha feito algo na área de pagamento do boleto, visto que o pagamento saiu no nome do acusado, conforme comprovante de pagamento de fl. 14 do ID 40560139
. Diante disso,
o acusado a ser questionado, negou os fatos, razão pela qual a testemunha noticiou o ocorrido na Delegacia de Polícia
.
A testemunha, ainda, informou que o acusado era o responsável pelo procedimento de impressão de boletos
. (...)
.” ID 12329270.
Grifei

Não obstante, a
materialidade do crime
encontra-se devidamente comprovado pelo
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, ID 12329218, pág. 29/30, e pelo
Relatório do IPL
, ID 12329225, pág. 66/69, elementos que indicam, indene de dúvidas, a prática do ilícito ora imputado ao apelante.

É cediço que ao julgador não é conferida a liberdade de fundamentar suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase policial; nada obstante, sendo estes corroborados em juízo por provas prospectadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, indubitavelmente, poderão influir na formação do seu convencimento acerca da responsabilização criminal do acusado, consoante estabelece o
artigo 155 do Código de Processo Penal
,
in verbis
: “
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Os elementos de informações obtidos na fase inquisitorial, especificamente o depoimento da vítima, foram ratificados em juízo pela prova testemunhal colhida em juízo sob o crivo do contraditório. Diante da judicialização das afirmações coletadas na fase de instrução preliminar, estas poderão influir na formação da convicção do julgador sobre a responsabilidade penal do acusado acerca das imputações irrogadas na denúncia, sem que se possa vislumbrar ofensa à garantia constitucional-processual do contraditório e da ampla defesa, conforme assenta a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
:

HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDADA EM OUTROS ELEMENTOS OBTIDOS NA FASE JUDICIAL. (...) PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.

I –
Os elementos colhidos no inquérito policial podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementados por outros indícios e provas obtidos na instrução judicial
.
Precedentes
. II - A análise da suficiência ou não dos elementos de prova para a condenação é questão que exige revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, providência incabível na via do habeas corpus. III – O habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser empregado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. IV – Ordem denegada.
(STF - RHC 104669/SP. Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Publicação: 18/11/2010).
Grifei

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. (...) NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA TAMBÉM EM PROVA COLHIDA EM JUÍZO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...).
Como se constata da r. sentença condenatória, o Magistrado não se baseou exclusivamente em depoimentos colhidos no inquérito policial, mas, também, nas declarações prestadas em juízo pela testemunha
(...). Consoante já decidiu esta Suprema Corte, “
os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo
.” (RE 425.734-AgR/MG, de minha relatoria, DJ 28-10-2005).
(STF - RHC 99.057/MS. Rel. Min. ELLEN GRACIE. Publicação: 6/11/2009).
Grifei

Ademais, é de conhecimento comum que nos crimes contra o patrimônio, em razão do contato direto que mantém com o autor o fato delituoso, a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado, mormente quando harmônica com os demais elementos de provas existentes nos autos, a exemplo da prova testemunhal, regularmente coligida aos presentes autos, no que se afigura incogitável a alegação de insuficiência do conjunto probatório.

Sobre o tema em debate confira-se
jurisprudência pátria
:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171, ‘CAPUT’, CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. DELITO DE ESTELIONATO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. TESE AFASTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E INSOFISMÁVEL
QUANTO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE ESTELIONATO
.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVANTE VALOR PROBANTE
.
AUSÊNCIA DE CONTRAPROVAS HÁBEIS A INFIRMÁ-LA
.
PRECEDENTES
. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00018540220148160104 PR 0001854-02.2014.8.16.0104 (Acórdão), Relator: Desembargadora Sônia Regina de Castro, Data de Julgamento: 14/03/2019, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2019).
Grifei

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO INICIAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima
. 2.
Presentes a materialidade e a autoria do crime de estelionato, assim como a comprovação do dolo inicial de fraudar e de locupletar, em prejuízo da vítima, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas
. 3.
Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao conjunto probatório coligido aos autos
. 4. (...).
(TJ-DF 00055080720188070007 DF 0005508-07.2018.8.07.0007, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/03/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada).
Grifei

APELAÇÃO CRIME. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA.

A palavra da vítima constitui meio de prova e prevalece sobre a negativa do acusado, notadamente quando firme, coerente e rica em detalhes, nada havendo nos autos capaz de afastar a credibilidade do depoimento da ofendida
. INSIGNIFICÂNCIA. O valor do prejuízo da vítima, quase dois mil reais, não pode ser reputado ínfimo ou irrisório, não autorizando, portanto, o reconhecimento da insignificância. (...). RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO
. (TJ-RS, Apelação Crime Nº 70077786408, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Julgado em 07/11/2018).
Grifei

Por tais fundamentos, incabível a absolvição do apelante, devendo a sentença vergastada, neste particular, ser integralmente mantida, a fim de reconhecer a sua responsabilidade criminal pela prática do crime de estelionato contra a vítima Jacirene Prestes Pereira de Avis.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação interposto em favor de
SIDNEI MONTEIRO MENDES
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação delineada alhures, mantendo irretocáveis todos os termos da r. sentença condenatória ora hostilizada.

É como
voto
.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 30/05/2023